Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-37.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702846-37.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, MARILENE AMORIM VAZ REPRESENTANTE LEGAL: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ANDREIA AMORIM DIAS APELADO: MARILENE AMORIM VAZ, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ANDREIA AMORIM DIAS D E S P A C H O A r. sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento da cobertura correspondente ao plano de saúde anteriormente usufruído pela Autora, nas mesmas condições contratadas e com a emissão de boletos para pagamento, sem a exigência de cumprimento de novos prazos de carência, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O fundamento do decisum se restringiu ao fato de que a notificação prévia da Autora, a respeito da inadimplência e da possibilidade de cancelamento do plano de saúde, ocorreu fora do prazo de 50 (cinquenta) dias previsto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98 (ID 22173131). A Apelação interposta pela Ré GEAP Autogestão em Saúde (ID 22173135), aparentemente, não impugnou especificamente o argumento de notificação fora do prazo legal, limitando-se a repisar os argumentos declinados em sede de contestação. Em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, intime-se a Apelante GEAP Autogestão em Saúde para que se manifeste a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator